Tribunal: STF
Processo: RE 103296
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-28
Data de publicação: 1984-09-28

Ementa:
AÇÃO DE USUCAPIÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 283.
AO PROVER AS APELAÇÕES, O ACÓRDÃO RECORRIDO AFASTOU O ARGUMENTO DA
COISA JULGADA E ANULOU O PROCESSO PELA FALTA DE CITAÇÃO DE
LITISCONSORTE EM CUJO NOME TRANSCRITO O IMÓVEL, CINGINDO-SE O
RECURSO EXTRAORDINÁRIO A ATACAR O PRIMEIRO FUNDAMENTO, E OMITINDO-SE
QUANTO AO SEGUNDO, SUFICIENTE E AUTONOMO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.